Tribunal: TJSP
Processo: 2127756-26.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedido de liberdade provisória. Reiteração. Pleito já apreciado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo do 'habeas corpus' no 2115924-93.2021.8.26.0000 – Acordo de não persecução penal. Benefício não proposto pelo Ministério Público. Ausência de impugnação pela via adequada (CPP, artigo 28-A, § 14o).

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedido de liberdade provisória. Reiteração. Pleito já apreciado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo do 'habeas corpus' no 2115924-93.2021.8.26.0000 – Acordo de não persecução penal. Benefício não proposto pelo Ministério Público. Ausência de impugnação pela via adequada (CPP, artigo 28-A, § 14o). Impossibilidade de utilização do 'writ' como sucedâneo do procedimento próprio – Ordem não conhecida.